Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
A fim de evitar eventuais nulidades, à instância originária para que certifique o eventual escoamento do prazo legal sem a apresentação das contrarrazões pela parte apelada (ID 39284148). Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora